Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Receptação. Desclassificação para a modalidade culposa. Regime prisional.
1 - A forma de aquisição dos aparelhos celulares - de pessoa desconhecida que estava em veículo, sem exigir nota fiscal, recibo ou qualquer documento relativo aos bens - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.